Tribunal: TJBA
Processo: 8008043-45.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008043-45.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MOACI BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS DE MODO INEQUÍVOCO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NA EXTENSÃO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal
interposta por Moaci Barbosa dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas no feito são nulas por derivarem de violação ao domicílio do Réu; (ii) aferir se há provas suficientes à manutenção da condenação; (iii) examinar se o Acusado preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) analisar se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei n° 11.343/2006; e (v) decidir sobre o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso em domicílio alheio mostra-se legítimo quando baseado em fundada suspeita de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. N
o caso concreto, os policiais militares receberam denúncia anônima de transeunte informando que determinado indivíduo estaria praticando tráfico de drogas em cima de uma laje localizada na Rua Novo Horizonte, Bairro Jardim das Acácias, Juazeiro/BA, inclusive fornecendo a placa do veículo que estaria adquirindo entorpecentes naquele momento e as características físicas do traficante.

4.
A denúncia anônima inicial foi integralmente confirmada pelo contexto fático subsequente. Os agentes localizaram o veículo FIAT UNO indicado pela denúncia e, ao abordarem seu condutor, José Nunes da Silva Júnior, encontraram em sua posse duas petecas de substância semelhante a cocaína. O usuário confirmou ter adquirido a droga no endereço apontado pela denúncia e repassou as mesmas características físicas do fornecedor informadas anteriormente pelo popular.

5. Diante da confirmação da denúncia pela prisão em flagrante do usuário portando substâncias entorpecentes, os policiais se deslocaram até o imóvel mencionado, ocasião em que avistaram o Apelante saindo do local em veículo FIAT SIENA, apresentando exatamente as características físicas repassadas tanto pelo denunciante anônimo quanto pelo usuário apreendido.

6. Realizada a abordagem pessoal do Acusado, foram localizadas em seu poder cinco petecas de cocaína, além da quantia de R$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais) em espécie. A concatenação desses elementos forneceu aos agentes públicos certeza para além da dúvida razoável acerca da prática delitiva, constituindo justa causa para o ingresso no imóvel.

7. Ademais, o local onde foram apreendidos os demais entorpecentes tratava-se de construção em andamento, sem cômodos habitados. O próprio Acusado conduziu voluntariamente os policiais até o imóvel, prendeu os cachorros que ali se encontravam e autorizou o ingresso dos agentes, circunstâncias que afastam a alegação de violação de domicílio.

8. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudos de constatação e definitivo que atestaram a apreensão de maconha e cocaína. A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, convergentes, coerentes e harmônicos, descrevendo com detalhes toda a dinâmica dos fatos.

9. Os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e fé pública, tendo sido prestados sob o crivo do contraditório. Destaque-se que os policiais não conheciam previamente o Acusado e não possuem motivação aparente para imputar-lhe falsamente a prática delitiva.

10. A versão defensiva mostra-se inverossímil e incompatível com os elementos dos autos. Os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa não são críveis nem infirmam o conjunto probatório produzido pela acusação.

11. A alegação de José Nunes da Silva Júnior, no sentido de que foi abordado em sua oficina e desconhece o Apelante revela-se manifestamente incompatível com os elementos dos autos e desprovida de logicidade. Não seria possível aos policiais militares adivinharem que, ao se dirigirem a uma oficina mecânica sem qualquer indício prévio de atividade ilícita, encontrariam referido indivíduo portando substâncias entorpecentes.

12.
Cumpre asseverar que
o fato de não ter sido identificado nominalmente o transeunte que realizou a denúncia anônima não ocasiona qualquer mácula ao feito. É notório que, em casos envolvendo tráfico de drogas, denunciantes frequentemente se recusam a fornecer seus dados de qualificação por receio de represálias por parte de organizações criminosas. Todavia, o que importa, efetivamente, para que a diligência tenha validade é que a denúncia tenha sido confirmada por elementos concretos, conforme ocorreu na espécie.

13. O Réu não preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois possui maus antecedentes, constatados pela existência de condenação penal transitada em julgado nos autos da ação penal nº 8009667-37.2022.8.05.0146.

14. Conforme precedentes do Tribunal da Cidadania, o desvalor
dos antecedentes na primeira fase da dosimetria (art. 59,
caput
, do CP), não impede a sua utilização na terceira etapa dosimétrica, para obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, ante a expressa previsão legal de que, para fazer jus à minorante do art. 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006, o Réu deve, dentre outros requisitos cumulativos, ostentar bons antecedentes, não havendo se falar em
bis in idem
.

15. O Juízo primevo incorreu em equívoco ao desmembrar indevidamente a análise da quantidade e diversidade dos entorpecentes em dois vetores distintos da dosimetria. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente. Assim, deve ser afastada a valoração negativa do vetor culpabilidade, mantendo-se apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da diversidade e quantidade relevante de entorpecentes apreendidos (96,98g de maconha e 1.248,94g de cocaína).

15. Pena-base redimensionada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, a qual torna-se definitiva, ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

16. Quanto ao direito de recorrer em liberdade, há ausência de interesse recursal, uma vez que foi deferido na sentença de primeiro grau, sem insurgência do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso parcialmente conhecido, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. 4. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente na dosimetria da pena. 2. A existência de antecedentes impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, alínea "b", e 59; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.989.247/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2029384/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, REsp 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, p. 03.11.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8008043-45.2025.8.05.0146, da Comarca de
Juazeiro
/BA, sendo Apelante
Moaci Barbosa dos Santos
e, Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, na extensão, rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora
.